Tribunal: TJMT
Processo: 0015434-56.2015.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015434-56.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 719.630.141-20 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO ELIAS DA SILVA - CPF: 651.048.971-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR
– CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Roberto Elias da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0015434-56.2015.8.11.0055
,
condenando-o,

pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
2 (dois) meses de detenção em regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID
86324960
, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

O Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
86324964,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
113610965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
86321459,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 30 de março de 2015, em horário desconhecido, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado a MARCOS ROBERTO ELIAS DA SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar a violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, as vítimas Eliete Oliveira da Silva, sua ex-companheira, e João Marcos Elias da Silva, seu filho, de causar

lhes mal injusto e grave, consciente em suas mortes
.

[...]

A
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
86321460
); pedido de providências protetivas (
ID 86321461
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante
ele
tenha negado ter proferido ameaças em desfavor da ofendida
e
do
filho
de ambos
, sua versão restou isolada
nestes
autos, uma vez que a vítima apresentou
nas duas fases da persecução penal, relato
s
coesos
e abundantes
acerca do
s
delito
s

narrados na denúncia.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida,
a vítima declarou
que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo
apelante
, que se

irritou
com ela em razão do seu pedido de pagamento de pensão alimentícia para o filho e passou a proferir ameaças de morte aos dois, dizendo que era melhor um filho morto do que pagar os alimentos devidos.

Aliás, v
eja-se esta parte das
declarações
que a
vítima
prestou à
autoridade policial:

[...]

que em 2012, a declarante solicitou pensão alimentícia para seu filho JOÃO MARCOS; QUE, a partir de então, o acusado passou a apresentar certa diferença; QUE, não vem pagando a pensão integral, estabelecido pela Justiça; QUE, encontra-se em atraso nos pagamentos das pensões, onde faz três meses

que não paga; QUE,
vive lhe ameaçando de morte
; QUE,
segundo ele
é melhor matar o filho de que pagar pensão alimentícias
; QUE, a declarante entrou em contato com um processo na Defensoria em desfavor do acusado, e com isso as coisas ficaram piores; QUE,
nesta data voltou a ameaça-la de morte; QUE,
não é de agora que sofre as ameaças por parte do acusado

[...]
(
Vítima
Eliete Oliveira da Silva
,
parte
do depoimento prestado na
polícia
, visto no
I
D
86321461
)
.
Destacamos

E
m juízo, a vítima
reafirmou
que as ameaças eram constantes, pois o apelante não aceitava
pagar a pensão alimentícia devida ao filho, aduzindo que no dia dos fatos, ela
o
procurou em seu local de trabalho para cobrar
-lhe a obrigação
,
tendo
ele novamente
a ameaçado

dizendo
, dessa feita,

que o único jeito de se livrar
do
problema da pensão é acabar com ela e o menino
.
(
ID
108694994
).

A
lém
do mais
, a
versão
dos fatos
narrada pela vítima foi corroborada em juízo
por
João Marcos Elias da Silva,
filho de ambos,

ao
afirm
ar
que seu pai não queria pagar a pensão alimentícia e ameaçou
os dois
de morte
.

Destarte,
resta claro
que a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que
foram
ratificadas pelos demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
constituem
elemento
idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Declaramos

Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize.
Todavia,
na hipótese, ficou
demonstrado,
indene de dúvidas
, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a
P
olícia
Militar
e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra

que
t
emia por sua integridade física
e também de seu filho
.

Com
relação ao tema,
deve ser ressaltado

também
que
,
para
haver
condenação pela prática do ilícito de ameaça,
não é importante que,
ao
ameaçar a
vítima, o agente não esteja
imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando,
para tanto
, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à
ofendida
, tal como aconteceu
na espécie, porquanto,
ao
fazer
ameaças
a

Eliete
, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável,
por isso, o
acolhimento da
sua
tese absolutória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso manejado por
Marcos Roberto Elias da Silva
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022